Tribunal: STF
Processo: RE 466497
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA:         RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Prejudicialidade. Recurso extraordinário prejudicado. Provimento
STJ. Fundamentação constitucional. Ausência de prejuízo. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de recursos, manifestamente
inadmissíveis ou infundados, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado